Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. FORO DO DOMICÍLIO DE UMA DAS PARTES. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33, STJ. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz.
2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
3. Inviável se revela, ainda que em razão de pedido formulado pela parte autora para redistribuição do feito - após ser intimada pelo juízo para esclarecer o endereçamento da petição inicial, frisa-se -, a declinação de ofício da competência para o foro do último domicílio do casal, por se tratar de competência relativa. Tenho que, ao fazê-lo, o juízo suscitado claramente violou o enunciado sumular n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Trata-se de enunciação com conteúdo normativo de observância obrigatória dos tribunais, consoante a previsão do art. 927, IV, do CPC (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”).
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.